Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730224-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO YOU LIFE STYLE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18706307) interposto por SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMÍNIO YOU LIFE STYLE em desfavor da agravante, rejeitou os embargos de declaração opostos, fazendo recair sobre a ré a responsabilidade pelo ônus da prova, bem como pelo custeio da produção de prova técnica. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 68351128 – processo referência): Trata-se de Embargos de Declaração manejado por SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA em face da decisão saneadora de ID 66169550. A despeito de intitulado como Embargos de Declaração, verifica-se que, em verdade, trata-se de mero pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes, na forma do art. 357, § 1o, do CPC. Nesta senda, requer a sanação de diversos pontos. É o relatório. Decido. Inicialmente, oportuno salientar que a decisão saneadora está constrita ao âmbito do Juiz, que deve nela apor as matérias elencadas no art. 357 do CPC que considerar pertinentes ao escorreito desenvolvimento regular processual, extirpando os vícios que possam dificultar a resolução final do mérito ou que acarretem a extinção anômala dos autos. Trata-se, portanto, de decisão de cunho categoricamente organizativo e preparatório onde o Juiz faz uma análise retrospectiva e prospectiva de toda a demanda, decotando os problemas porventura existentes nos atos ou na causa já expostos pelos contendentes e fixando os caracteres probatórios e jurídicos necessários ou de relevância ao deslinde da causa. Verifica-se, portanto, estar dentro dos deveres processuais do Juiz a elaboração condigna do Saneador, não estando o referido ato ao alvedrio de uma das partes. A corroborar com o exposto: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL QUANTO AO MATERIAL UTILIZADO E AO EFETIVO TÉRMINO DA OBRA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO POR PARTE DO AUTOR. DESISTÊNCIA TÁCITA. CONFIGURAÇÃO. DESPACHO SANEADOR. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível (CPC, art. 125, II). Assim, de regra, é atribuição essencial do magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, podendo determinar aquelas necessárias à instrução do processo de ofício ou a requerimento da parte (CPC, arts. 130 e 131) [...].(Acórdão n.868269, 20100111745575APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 22/05/2015. Pág.: 178) Nesta toada, os diversos pontos elencados nos Embargos, manejado, inclusive, com intuito de esclarecer pontos (art. 357, § 1o, do CPC), embora aparentem ser de vital relevância para uma das partes, não necessitam desembocar no despacho saneador, visto que a ausência da indicação precisa de cada uma das alegações da requerente não impede ou restringe a análise meritória por ocasião da prolação da Sentença (TJDFT, 20160110055324 APC). De todo modo, esclareço que, ante a teoria da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor a prova do seu direito (art. 373, Inc. I, do CPC) e ao réu a de causa modificativa, extintiva e impeditiva (art. 373, Inc. II, do CPC). Outros dispositivos, para além da expressa previsão da teoria dinâmica ao CPC (art. 373, § 1o, do CPC), permitem a inversão do ônus da prova, como acontece em demandas consumeristas, que ora pode se dar ope judicis ora ope legis. A estática, portanto, é a regra, sendo a dinâmica ou a inversão, exceção. Na espécie, a petição da parte autora é meramente protelatória e já perdeu o seu objeto ante a preclusão lógica. Diga-se que, muito embora este Juízo tenha recrudescido a aplicação de multas ante o significativo volume de violação dos deveres processuais, no caso específico, unicamente pelo fato da parte ré já ter produzido o ato de sua incumbência, a possibilitar o prosseguimento do feito sem maiores demoras, deixo de aplicá-la. No caso, a autora aduz que supostamente o Saneador deixou de elencar as questões de fato objeto da denúncia. A alegação não se sustenta. Não há necessidade deste Juízo indicar um por um, até o parafuso ou a menor rachadura possível, dos supostos vícios indicados na inicial e objeto de contraditório. Uma vez que todos os referidos decorrem, alegadamente, de má técnica construtiva e que ao Juízo é vedado julgar com base em causa de pedir extra petita, a indicação da petição inicial é suficiente para que o perito e as partes participem da elaboração da prova: “O ônus da prova é da parte ré, haja vista que é sua a incumbência de evidenciar que aplicou a melhor técnica construtiva no empreendimento residencial entregue e que, desta forma, os vícios alegados na inicial, se existentes, não decorrem de qualquer dos seus serviços ou materiais empregados na empreitada (art. 373, II, do CPC).” Diga-se que a alegação da parte autora não é no sentido de que há na petição inicial alegações que não necessitam de realização de prova pericial, apenas que este Juízo deixou de elencar todos os fatos objeto de prova, muito embora, como acima aposto, tal não se sustente. É oportuno mencionar que a própria ré JÁ APRESENTOU seus quesitos acerca da questão a ser resolvida no mérito, a denotar ter total conhecimento do integral desenvolvimento da demanda e da prova. Quanto a alegação de não ter sido feito a distribuição do ônus da prova, a referida encontra-se visualmente no trecho da decisão saneadora acima elencado, bastando mera leitura. Por fim, quanto suposta falta de indicação de perito, sugiro a leitura do penúltimo parágrafo da pág. 02 da Decisão Saneadora (ID 66169550 - Pág. 2), onde poderá identificar o nome do perito nomeado. DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, CONHEÇO os Embargos como pedido de esclarecimento e ajuste (art. 357, § 1o, do CPC) e, assim fazendo, o presto. Cumpra-se, no que faltar, a decisão saneadora. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que a manutenção da distribuição do ônus da prova, nos exatos termos encartados no édito guerreado, lhe impõe atribuição desarrazoada. Reputa carente de fundamentação a decisão que lhe impõe a obrigação de custeio da inspeção técnica pleiteada pela recorrida, apontando violação não só ao art. 95 bem como ao 489, § 1o, I e IV, do Código de Processo Civil. Assevera que o agravado ostenta solidez financeira apta a arcar com as despesas periciais necessárias ao deslinde da demanda em apreço. Pretende a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, bem como a incidência à espécie da teoria da distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II, do CPC. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto daquela pretensão. Situações excepcionais, contudo, ensejam a aplicação dos ditames consagrados no art. 373, §1o, daquele Diploma. A narrativa apresentada na exordial refere-se a pleito indenizatório decorrente de supostos vícios relacionados às técnicas e aos materiais empregados pela construtora ré quando da edificação do empreendimento denominado “You Life Style”, situado à Avenida Jacarandá, Lote no 18, de Águas Claras, no Distrito Federal. Da leitura dos autos, constata-se que a relação estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, amoldando-se o autor e a demandada às definições de consumidor e fornecedora encartadas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. No presente caso admite-se a incidência à situação fática sob análise dos ditames do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que determina: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; A verossimilhança das alegações autorais, por sua vez, advém das informações contidas no termo de vistoria de ID 50362383 (processo referência) e dos registros fotográficos coligidos aos autos sob o ID 50362415 (processo referência). Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para, no presente caso, obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o “ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Nesse sentido, inclusive, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. I - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante a produção de prova. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem albergado a inversão do ônus da prova nas demandas propostas por condomínios contra construtoras/incorporadoras, em defesa dos interesses de condôminos, com fundamento no art 6o, VIII, do CDC ou mediante aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova de que trata o art. 373, § 1o, do CPC. III - Em matéria probatória, não há preclusão pro magistrado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno. (Acórdão 1209024, 07102311520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. AVARIAS NA CAIXA D'ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 2. A situação encarta induvidosa relação de consumo subjacente, pois atua o ente condominial como representante da coletividade de condôminos. 3. É cabível a inversão do ônus da prova em demanda proposta por condomínio contra construtora, em que se discute a origem das avarias na caixa d'água, tendo em vista a latente hipossuficiência técnica do autor. Precedentes do c. STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1265481, 07067475520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador